Tribunal: CARF
Processo: 10680.000199/00-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jorge Olmiro Lock Freire
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.000199/00-37
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.982 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Recorrente
BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/10/1991
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS
DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA
QUE TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, restringe-se à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.
DÉBITOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO DO
DIREITO
À
COBRANÇA.
DISCUSSÃO
PELA
VIA
DO
PAF.
IMPOSSIBILIDADE.
A via do PAF não se presta a discutir questões afetas à cobrança do crédito
tributário declarado pelo contribuinte, mas tão somente a sua
exigência/constituição, mediante as modalidades de lançamento existentes, em
observância à legislação tributária aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram
provimento.
(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.000199/00-37
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.982 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000199/00-37

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Adriana Gomes Rego, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
564/585), admitido pelo despacho de fls. 673/683 "apenas em relação às matérias atinentes à
homologação tácita de pedidos de compensação de créditos próprios com débitos de terceiros e à
prescrição da cobrança dos débitos", contra o aresto 3302-006.090 (fls. 537/549), de 24/10/2018,
o qual restou assim ementado na matéria devolvida ao nosso conhecimento:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DEBITO DE TERCEIROS. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INAPLICABILIDADE.
Segundo leitura sistemática do disposto no caput do art. 74 da Lei no 9.430/1996, c/c os
§§ 4o, 5o, 12 e 13 do referido dispositivo, com redações dadas pelas Leis nos
10.637/2002, 10.833/2003 e 11.051/2004, os pedidos de compensação cujos créditos e
débitos pertençam a contribuintes distintos, não foram convertidos em declarações de
compensação, mantendo a natureza a eles aplicável quando de seu protocolo, ou seja, de
"pedidos de compensação", a ser efetivados pela autoridade fiscal e, portanto, não estão
sujeitos à homologação tácita.
DÉBITOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO DO DIREITO À
COBRANÇA. DISCUSSÃO PELA VIA DO PAF. IMPOSSIBILIDADE.
Segundo exegese do art. 1o e dos arts 7o a 22 do PAF, c/c o §9o, do art. 74, da Lei no
9.430/1996, a competência dos julgadores administrativos, nos processos que envolvam
pedidos de restituição ou compensação, limita-se ao reconhecimento do direito
creditório e à consequente homologação/deferimento das compensações. A via do PAF
não se presta à discutir questões afetas à cobrança do crédito tributário declarado pelo
contribuinte, mas tão somente a sua exigência/constituição, mediante as modalidades de
lançamento existentes, em observância à legislação tributária aplicável.
Em resumo, entende a recorrente que no caso pode ocorrer homologação tácita de
compensações de créditos próprios com débitos de terceiros. Alega que admitir uma vedação que
entrou em vigor muito tempo após o pedido de compensação configuraria ofensa aos princípios
da segurança jurídica e do direito adquirido. E conclui:
Logo, estando pendente de apreciação o PCC no momento da edição da Medida
Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, inevitável seria considerá-lo
igualmente transformado em Declaração de Compensação nos termos do § 4o do artigo
74 da lei no 9.430/96, sendo, data venia, absurda a interpretação adotada no ato
recorrido, que cria discriminação que a lei não fez.
...
Portanto, tendo o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (com redação dada pela Lei no
10.833/2003), estabelecido que o prazo para homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação, é certo que, em 20.12.2007 (data que a RECORRENTE foi cientificada
do Despacho Decisório emitido pela DRJ/BH), os débitos constantes dos PAF no
10768.001401/00-79, 10768.000653/00-26 e 10768.000652/00-63, referentes a PCC
protocolizados no ano de 2000, já se encontravam há muito homologados
tacitamente.
Quanto à alegada prescrição, averba que se os pedidos de compensação foram
apresentados entre 13.01.2000 e 14.06.2000, não havendo a conversão em DCOMP, como
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.982 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000199/00-37

defende a autoridade recorrida, o Fisco deveria, segundo o artigo 174 do CTN, ter enviado os
valores ora exigidos para a cobrança judicial dentro do prazo de 5 anos da formalização dos
débitos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Nos termos da diligência determinada pelo CARF, destinada a informar se as
empresas envolvidas nas compensações sofreram alguma alteração social entre elas, como a
fusão ou incorporação, as empresas BRASIF S/A Administração e Participações, CNPJ
21.109.731/000140, e DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA., CNPJ
27.197.888/000150, cessionárias de parte do crédito discutido encontram-se em situação
cadastral "ativa", não havendo registros de eventos de cisão, fusão ou incorporação entre estes
dois contribuintes e as empresas detentoras do crédito.
Portanto, tem-se materializada a hipótese de pedido de compensação de crédito de
um contribuinte com débito de outro.
Com o advento da declaração de compensação, fruto das alterações legislativas
promovidas ao art. 74 da Lei no 9.430/96, o contribuinte passou a ter a possibilidade de declarar,
ele próprio, a compensação de créditos que possuir com débitos vencidos ou vincendos de sua
titularidade, independentemente de prévia análise ou autorização da autoridade fiscal,
extinguindo-se o crédito tributário mediante condição resolutória de ulterior homologação.
Por sua vez, o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, incluído pela Medida Provisória
no 66/2002, convertia os pedidos de compensação apresentados anteriormente a sua vigência, e
ainda pendentes de análise pela autoridade competente, em declarações de compensação, para os
efeitos dispostos naquele artigo.
Sobreveio então a nova redação do §5o, introduzida pela MP no 135/2003, que
fixou prazo de 5 (cinco) anos para a homologação estabelecida no §2o, contados da data de
entrega da declaração de compensação, findo o qual, considera-se tacitamente homologada a
compensação.
Cediço que a homologação, enquanto ato administrativo, deriva de procedimento
de fiscalização das declarações apresentadas pelos contribuintes de modo a aferir a certeza de
sua existência e a liquidez do valor do crédito declarado. Assim, sua existência está condicionada
à realização de prévia declaração pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Logo, não
existindo declaração prévia por parte do contribuinte, não há o que ser homologado pelo fisco.
À época da vigência da IN SRF no 21/1997, a compensação entre débitos e
créditos tributários somente poderia ocorrer de ofício ou mediante "requerimento" do
interessado, sendo que efetuá-la era de competência das Delegacias ou Inspetorias da Receita
Federal.
Nesse sentido, por ser levado a efeito pela própria fiscalização, e não pelo sujeito
passivo, o pedido de compensação formulado por este não se sujeitava à homologação.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.982 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000199/00-37

Certamente em razão da prévia sujeição à procedimento de fiscalização, as
normas anteriores ao advento da "declaração" de compensação permitiam a compensação de
crédito de um contribuinte com débito de outro, como é o caso do art. 15 da IN SRF21/1997.
Ocorre, contudo, que diante da possibilidade de o contribuinte passar a efetuar,
por si mesmo, a compensação entre os débitos e créditos tributários que possuir, antecipando a
produção dos efeitos da compensação sem prévia análise do fisco, fez-se necessário o
estabelecimento de certas condições, a fim de inibir que créditos não revestidos de certeza e
liquidez fossem indevidamente utilizados.
Conquanto o estabelecimento de tais condições possa, de um lado, estreitar a via
de acesso à compensação por parte de alguns contribuintes, cujo direito creditório funda-se em
hipóteses não alcançadas pela nova regulamentação, tem-se, de outro lado, maior celeridade na
garantia aos direitos creditórios usuais da maioria dos contribuintes, decorrentes de meros erros
de apuração que resultaram em pagamento indevido ou a maior.
Assim, ao permitir que o próprio contribuinte declare uma compensação entre
débitos e créditos que possuir, optou o legislador por não estender tal possibilidade aos casos em
que se busque compensar créditos de um contribuinte com débitos de outro.
Tal opção se materializou, inicialmente, pela simples ausência de permissão legal
para a realização de compensação de créditos próprios com débitos de terceiros, vez que o caput
do art. 74, com alterações introduzidas pela Medida Provisória no 66/2002, apenas consignou a
possibilidade de compensação para os débitos próprios do contribuinte que apurou o crédito, in
verbis.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Convém ressaltar que tal opção foi mantida quando da conversão da referida MP
na Lei no 10.637/2002. Optou ainda o legislador por dar efeitos de declaração de compensação,
desde o seu protocolo, aos pedidos de compensação realizados anteriormente e pendentes de
apreciação pela autoridade administrativa na data da publicação da MP no 66/2002.
Certamente a fim de afastar entendimentos não alinhados à mens legis do
dispositivo que trata da declaração de compensação, o legislador introduziu, por meio do art. 4o
da Lei no 11.051/2004, os §§12 e 13 ao art. 74 da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 4o O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 74. ............................................................................
(omissis)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
A leitura conjunta dos parágrafos em destaque, evidencia a exclusão dos pedidos
de compensação que utilizem créditos de um contribuinte para compensar débitos de outro das
hipóteses previstas nos §§ 4o e 5o do mesmo artigo.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.982 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000199/00-37

Ou seja, decidiu o legislador por não converter em declarações de compensação
os pedidos anteriormente formulados, ainda pendentes de análise, cujos créditos e débitos
pertençam a contribuintes distintos, de modo que tais pedidos mantiveram a natureza a eles
aplicável quando de seu protocolo, ou seja, de pedidos de compensação, a ser efetivados pela
autoridade fiscal e, portanto, não sujeitos à homologação.
Destarte, por ser a homologação ato vinculado à prévia declaração do
contribuinte, em não existindo esta última, não há que se falar na primeira.
Nesse sentido, votamos à unanimidade no Acórdão 9303-008.535, de 18/04/2019,
de minha relatoria. Tal julgado restou assim ementado:
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz respeito
unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida como
declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de créditos de
terceiros com débitos próprios, eis que o caput daquele artigo 74, a partir da alteração
trazida pela Medida Provisória no 66/2002, restringe-se à compensação de créditos do
contribuinte com seus próprios débitos.
Dessarte, sem reparos à r. decisão.
PRESCRIÇÃO
Alega o recorrente ter ocorrido a homologação tácita das compensações em
discussão, vez que todos os pedidos foram apresentados em data anterior ao prazo previsto no
§5o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, não tendo a Receita Federal se manifestado em tempo
hábil.
Como averbado na r. decisão, essa matéria não foi ventilada pela empresa em sede
de manifestação de inconformidade. Mas, para espancar dúvidas, e tendo em vista o
enfrentamento da matéria na instância a quo, a analiso.
Assim como a r. decisão, entendo que em se tratando de processo de pedido de
compensação, o rito é próprio1, não cabendo às instâncias recursais do rito do Decreto 70.235/72
analisar questões afetas à extinção do crédito tributário, mas tão-somente o reconhecimento do
alegado crédito em favor do contribuinte e sua homologação.
Até porque, como se denota do processo em anexo, existem débitos já sob
cobrança, o que afastaria a alegada prescrição. De outro turno, caso haja algum crédito prescrito,
o órgão local, por dever de ofício, eis que matéria fática não pode ser revolvida nesta instância,
deverá declarar a extinção do crédito tributário
Assim, escorreita a r. decisão neste ponto.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do especial do contribuinte, mas nego-lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)

1 Arts. 1o e 7o a 22 do PAF, c/c o §9o, do art. 74, da
Lei no 9.430/1996.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.982 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000199/00-37

Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital